Tribunal: TJMT
Processo: 0012951-66.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012951-66.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEVI SALIES FILHO - CPF: 395.874.281-53 (APELANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR registrado(a) civilmente como MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA – LEI ESTADUAL N° 7.299/2000 – ATO PRIVATIVO DO TRIBUNAL PLENO – ATO ISOLADO DO PRESIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – RATIFICAÇÃO POSTERIOR DO TRIBULAL PLENO, REFERENDANDO A LEI – ATO JURIDICAMENTE INEXISTENTE – VÍCIO FORMAL DECLARADO – VIOLAÇAO DO ART. 96, II, DA CF/88 E ART. 96, III, ‘G’, DA CE – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DECLARADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – A rigor do artigo 96, inciso II, da Constituição Federal e artigo 96, inciso III, alínea ‘g’, da Constituição Estadual, compete ao Tribunal propor a fixação dos vencimentos dos seus membros, dos juízes e dos servidores da justiça, impondo que a questão seja apreciada pelo Tribunal Pleno. Ao anotar Tribunal, tanto a Constituição Federal como a Estadual não delegaram poderes ao seu Presidente, isoladamente, de assim proceder, e sim a necessidade ímpar de ter trâmite regular em procedimento próprio e apreciação prévia da proposta de iniciativa de lei pelo colegiado, Tribunal Pleno, antes da remessa do projeto de lei ao Poder Legislativo Estadual.

II – Por consequência, a iniciativa isolada do Presidente, substituindo exigência palmar prescrita à espécie, padece de vício formal objetivo de inconstitucionalidade, de natureza insanável, falecendo no seu nascedouro o ato por desobediência ao rito estabelecido a espécie pelas normas constitucionais e regimento interno do sodalício mato-grossense.

III – O fato de, posteriormente, o Tribunal Pleno ter referendado a lei deve ser visto como ato inexistente, pois aprovado processo legislativo maculado de uma nulidade insanável por vício na sua formação. Já sancionada a lei pelo Executivo e em vigor, somente pode ser revogada por outro processo legislativo específico, devendo ser considerado um ato juridicamente inócuo a acomodação feita, uma ficção jurídica.

IV - considerando que a Lei n. 7.299/2000 revogou o art. 45 da Lei n. 6.614/94, que previa o benefício da incorporação de vantagens, em razão do seu vício e através do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, a lei revogada (Lei n. 6.614/94) passa a ter validade e eficácia até a publicação da Lei n. 8.709/2007, que instituiu o Sistema Remuneratório de Subsídio dos Servidores e revogou expressamente todas as disposições anteriores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Levi Salies Filho
em face da sentença proferida nos autos n°0012951-66.2013.811.0041, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que anulou suas incorporações, com base na Lei Estadual no. 7.299/2000, que revogou o artigo 45 da Lei Estadual no. 6.614/94.

Em suas razões recursais o apelante sustenta a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 7.299/00, por vício de iniciativa e, em decorrência disso, argumenta que devem prevalecer soberanos os atos praticados sob a égide do comando legal que ela pretendeu revogar, qual seja, o artigo 45 da Lei Estadual n° 6.414/94.

Forte nesses argumentos, busca a reforma da sentença para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei n° 7.299/00 e, por conseguinte, seja restabelecido o ato administrativo anulado, mantendo o seu alegado direito à incorporação, outrora concedida.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 4293562/4293565).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse a justificar sua intervenção (ID. 4651986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A matéria objeto do apelo já foi inúmeras vezes debatidas neste Sodalício, e também foram diversos os resultados dos julgados, ora amparados em princípios, outrora em provimentos vigentes à época e, ainda, na hermenêutica das normas. Trata-se do reclamado direito do apelante, assim como de outros servidores à incorporação dos vencimentos dos cargos comissionados, que lhes foram subtraídos, após o advento da questionada Lei Estadual no. 7.299/2000 (também conhecida como Lei Munir), que revogou o artigo 45 da Lei Estadual no. 6.614/94.

De antemão, em razão de, como dito, se tratar de um assunto já muito debatido neste Tribunal e, portanto, aparentemente pacificado, em verdade, existem duas questões interligadas que precisam ser trazidas à reflexão jurídica, pois têm grande reflexo não só no direito do apelante, como de muitos servidores que se encontram na mesma situação.

Sendo assim, sem qualquer pretensão de julgar o certo ou errado até agora decidido nos inúmeros processos que por aqui tramitaram, ressalto que me debrucei com afinco sobre a matéria e numa extensa e minuciosa pesquisa dos precedentes, sobretudo do
Mandado de Segurança n. 80414/2011
, no qual o Tribunal Pleno, por maioria, com fundamentos sólidos e legais, julgou a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 7.299/2000 (antes dos embargos declaratórios), fiz uma imersão no instituto da
coisa julgada
e no
princípio da segurança jurídica
, e passo a esmiuçar a matéria, demonstrando que
o nosso ordenamento jurídico não permite a imutabilidade de decisão inconstitucional
, bem como que
o princípio da coisa julgada é manifestação da segurança jurídica, que, por sua vez, é direito fundamental
.

Explico.

Como já é do conhecimento comum no Judiciário Matogrossense, a Lei n. 6.614/94 concedia o direito à incorporação de vantagens dos cargos comissionados aos servidores que preenchessem os requisitos legais. A Lei Estadual n. 7.299/2000 revogou àquela lei, retirando este direito. Daí deu-se início a uma celeuma de publicação de provimentos administrativos, que subsidiaram algumas incorporações, alegações de violação ao princípio da dignidade humana, que subsidiaram outras e àquelas que não foram reconhecidas, além das que, como é o caso do servidor apelante, foi reconhecida e posteriormente anulada. Todavia, o que se passa a mostrar é que as decisões (tanto sob o aspecto administrativo) quanto judicial, foram tomadas com base na lei maculada pelo vício da inconstitucionalidade formal.

Vejamos.

Da inconstitucionalidade da Lei 7.299/2000

Foram calorosos os debates jurídicos sobre a inconstitucionalidade desta lei, sob a alegação de que, resumidamente, houve vício de iniciativa, ditado nos preceitos da Constituição Federal e Estadual.

Ratifico que não tenho a pretensão de ser enfadonho e ressuscitar a discussão, mas se faz necessário um breve relato do que se justificou a alegação do vício formal, para, então, demonstrar que, uma vez inconstitucional, não poderia a lei servir para embasar qualquer decisão judicial, tampouco ato administrativo, como se deu aqui no Tribunal.

Em primeiro lugar, verifica-se que,
mesmo sem ter sido anotada qualquer natureza de urgência na lei, num tempo ínfimo de 24 (vinte e quatro) horas, a lei foi proposta, discutida, votada e sancionada
.

Essa celeridade inexplicável, acabou por atropelar o processo legislativo pertinente e, pior, impediu a verificação das situações transitórias, cuja proteção a norma deveria ter previsto, por imposição do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

O art. 125 da Constituição Federal trata da Justiça Estadual, traçando regras básicas para conservação da autonomia Estadual no que pertine ao funcionamento do Poder Judiciário na unidade federativa. O dispositivo define que a competência dos tribunais seja ditada pela Constituição Estadual e que a lei de organização judiciária seja de iniciativa do Poder Judiciário. Logo, são
princípios básicos estabelecidos na Constituição Federal, para legitimação dos atos do Poder Judiciário Estadual
.

Por sua vez, da leitura do art. 96, inciso II, letra “b” da Constituição Federal se colhe a competência privativa do Tribunal de Justiça para propor ao Poder Legislativo respectivo, a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares.

No âmbito da unidade federativa do Estado de Mato Grosso, encontra-se no Capítulo IV, Seção I, o trato das atribuições do Poder Judiciário, em cujo texto se há de destacar o art. 96, inciso III, letra “g”, n° 2, que dispõe sobre a competência e forma de atuação do Poder Judiciário quando o tema versar “vencimentos” de seus quadros de serviços auxiliares, por deliberação administrativa.
Esta ressalva “por deliberação administrativa”, não tem outra conotação senão proceder à diferença entre a atividade jurisdicional da atividade administrativa, tão somente
.

O Regimento Interno, no plano das atribuições e competência do Tribunal Pleno, onde, dentre outras, há de se identificar no art. 15, inciso X, letra “c” e inciso XVII, letra “a”, que
instrumentos legislativos que versem sobre vencimentos no âmbito do Poder Judiciário devem, previamente, passar pelo crivo do Tribunal Pleno que é o órgão competente para propor à Assembleia Legislativa projetos de lei nesta seara
. No entanto, isto não seu deu, e vício foi exaustivamente apontado e defendido pelos membros do Tribunal Pleno, que, à época do julgamento do Mandado de Segurança n. 80414/2011, entenderam pela inconstitucionalidade.

Vale aqui transcrever alguns trechos dos judiciosos votos, senão, vejamos:

“[...]

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

A Constituição Estadual de Mato Grosso pontua que é mediante a remessa de deliberação administrativa que deve estar prescrito o figurino jurídico,
anotado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, isto é, submeter essa questão ao Pleno, e isso não foi feito.

Há também a questão do Referendo pelo Egrégio Tribunal Pleno, posteriormente, no caso tratou-se de um ato inócuo, porque o Pleno quando referendou o Projeto de Lei não era mais projeto, já era Lei, ou seja, o Pleno já não podia fazer mais nada
.

Por esses aspectos, Eminentes Pares, é que
sempre me posicionei no sentido contrário, de que essa Lei é formalmente inconstitucional.

E até a presente data o Plenário tem trazido apenas decisões do Superior Tribunal de Justiça, entretanto,
há decisão do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição federal, que a remessa de Lei por ato do Presidente carece sim da formalidade legal prevista.

Por isso, sou fiel ao meu posicionamento, e
acato a inconstitucionalidade formal dessa lei
que o Eminente Desembargador Manoel Ornellas de Almeida chamou de Lei Munir Feguri.
(destaquei)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

“[...]
A questão da inconstitucionalidade dessa Lei está tendo um enfoque incorreto. A questão não é ofensa a Constituição Estadual, é ofensa a Constituição da República Federativa do Brasil
.
Quando a Constituição se refere compete aos Tribunais, não se refere ao Presidente, caso contrário, o Presidente poderia deliberar sobre todas essas matérias previstas no art. 96 da Constituição Federal, somente o Presidente
.

Todavia, não é isso,
quando se diz Tribunais, presume-se o colegiado, e não o Presidente. O Presidente pode muito, mas não tudo, é uma grande autoridade, mas está obrigado a bater continência a Constituição da República Federativa do Brasil
.
É com muita tristeza que vejo que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi capaz de um ato tão incorreto quanto esse. Data venia. Onde já se viu referendar um Projeto de Lei, que já foi transformado em Lei?

A questão do ad referendum não passa de uma medida provisória, porque começa a vigorar a depender de posterior aprovação.
A questão sub judice não é ofensa nem a Regimento e nem a Constituição do Estado, mas ofensa a Constituição da Republica Federativa do Brasil.

O caso é de ofensa a Constituição da República do Brasil, e sobre essa matéria falece competência ao Superior Tribunal de Justiça para se manifestar, data máxima vênia.
Dessa forma, voto pela inconstitucionalidade da Lei revogadora
(destaquei)

EXMO. SR. DES. JOSÉ JURANDIR DE LIMA

“[...]
diante da clara e inafastável inconstitucionalidade
, serei breve, pois o único ponto a ser decifrado neste julgamento é o seguinte:
É constitucional uma lei, cuja iniciativa foi isolada do Presidente de um Tribunal, sem prévia autorização do Plenário?

Ora,
a Constituição da República Federativa do Brasil é expressa ao atribuir competência privativa aos Tribunais e não aos seus respectivos Presidentes para a iniciativa de leis e sua respectiva proposição ao Poder Legislativo.

(...)

A rigor, o desarranjo perpetrado no trâmite legislativo da Lei Munir fulmina sua constitucionalidade formal por vício de iniciativa insuperável.

Resta cristalino, pois, que não há como sobrepujar a usurpação da iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça no processo legislativo.

Como se isso não bastasse, e na esteira do adágio popular de que “desgraça pouca é bobagem”,
a famigerada lei tramitou viciada e após sanção do governador, foi publicada em 14/07/2000. Pasmem, nobres colegas, que com a lei em plena vigência, este Sodalício, induzido a erro, em sessão ordinária administrativa interna realizada em 17/08/2000, por maioria, referendou a Lei n. 7.299/2000, em flagrante desrespeito ao processo legislativo constitucional, onde o momento do plenário manifestar seu desiderato é na iniciativa do procedimento legislativo.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

“
É de conhecimento comum que diversos membros deste Tribunal já se manifestaram no sentido de declarar a constitucionalidade da Lei n.o 7.299/2000 que revogou o instituto da incorporação. Entretanto, hodiernamente, parece estar mudando o cenário, com diversas colocações concernentes à matéria de ordem constitucional, que não podem, de forma alguma, ser desprezadas.

(...)

Quando a Constituição afirma que as proposições enviadas ao Legislativo são de competência dos Tribunais, está se referindo aos membros do Órgão maior que representa a Instituição, no nosso caso, do Tribunal Pleno. Dessa forma, não há como negar que a iniciativa legislativa é indelegável.

Malferido esse princípio constitucional, isto é, desrespeitando-se essa fase das discussões plenárias que devem preceder o envio de projetos de lei ao legislativo, está-se diante de situações que sempre gerarão discórdia e problemas, exatamente como tem ocorrido no âmbito deste Tribunal.

Não foi sem razão que o legislador constituinte determinou expressamente que propostas legislativas fossem de competência originária dos membros dos Tribunais. Há toda uma filosofia desenvolvida por trás dessa determinação, visando assegurar a estabilidade do Estado Democrático de Direito, evitando-se, por exemplo, que chefes de Instituições ajam de forma ditatorial e acabem por gerar discórdias no seio das Instituições.

Entretanto,
este Tribunal, por diversas vezes, já entendeu que o vício de origem teria sido suprido quando do referendo pelo Plenário. Contudo, a lei foi publicada em 14/07/2000 e referendada bem depois disso, somente em 17/08/2000, quando já havia sido publicada e estava em plena vigência.

Ora, uma vez publicada uma lei, ela entra em vigência imediata, pouco importando se o Órgão a quem competiria a proposta legislativa venha a referendá-la ou não.

Suponhamos, neste caso concreto que estamos analisando, que o Tribunal resolvesse não referendar a “Lei Munir”. Deixaria ela de ser aplicada por isso? Obviamente que não. Necessitaria de todo um processo legislativo para desconstituí-la e retirá-la do mundo jurídico. Em assim sendo,
o tal referendum ocorrido posteriormente a sua publicação não passou de uma mera ficção jurídica, sem nenhuma validade, posto que se ele não existisse a lei estaria em vigência de qualquer forma
.

Analisando toda a legislação, não há como negar que o princípio da legalidade foi malferido e a norma ora em análise padece, inegavelmente, de defeito congênito, impossível de ser sanado.

Pontuo que
o procedimento legislativo não admite meio termo. Suas regras encontram-se expressamente estabelecidas no texto constitucional e qualquer inobservância acarreta, inequivocamente, sua nulidade. É exatamente o caso dos autos.

Não podemos permitir que tal vício se protraia mais no tempo. Também nem se diga que outras lei foram produzidas da mesma forma.
A verdade é que não se pode continuar praticando os mesmos erros
. Demais disso, a matéria que está sendo posta para este Tribunal julgar é a Lei n. 7.299/2000, e não qualquer outra. Por isso o argumento de que existem outras tantas na mesma situação não pode prevalecer. Cada problema ao seu dia!

Insta, por outro lado, destacar que
os servidores depositaram toda sua confiança nas decisões deste Tribunal. Entretanto, em face da insegurança jurídica que essa lei estabeleceu neste Sodalício, este Plenário ora decide de uma forma, ora de outra
. O mesmo tem ocorrido com o E. Conselho da Magistratura: ora decide concedendo o benefício da incorporação, ora retirando-o.

É chegada a ora de colocar um basta neste vai e vem, declarando-se a inconstitucionalidade da lei que originou todo o problema, porque é fato que ela possui tal vício desde o seu nascedouro.

Com tais considerações,
voto com a dissidência, declarando a inconstitucionalidade, incidenter tantum, da Lei n.o 7.299/2000.
(destaquei)

Estes foram alguns trechos dos votos que concluíram pela inconstitucionalidade
incidenter tantum
da Lei n. 7.299/2000. Deixarei de transcrever os demais votos aqui, para evitar vícios de repetição, mesmo porque os fundamentos coincidem, apontando o vício formal de iniciativa, que culminou no reconhecimento da inconstitucionalidade.

Depois, entretanto, de ter sido reconhecida a inconstitucionalidade
incidenter tantum
da sobredita lei, o Estado de Mato Grosso opôs embargos declaratórios, que foram acolhidos, fazendo incidir a reserva de plenário e reconhecendo a ausência de quórum para declarar a inconstitucionalidade. E assim, toda a discussão teria sido em vão.

Por anos, após esse julgado, sobrevieram inúmeros processos onde as decisões e acórdãos foram no sentido de negar os direitos à incorporação vindicados pelos servidores, tendo como base essa lei, que, malgrado a questão técnica do quórum, como visto, teve reconhecida a inconstitucionalidade, nos brilhantes fundamentos dos pares que muito bem demonstraram seus motivos. É exatamente o caso dos autos.

Por isso, é imprescindível fazermos uma rememoração constitucional e para demonstrar que o julgamento dos embargos declaratórios, onde se entendeu pela aplicação da cláusula de reserva de plenário, foi efetivamente equivocado, e deveria prevalecer o entendimento pela inconstitucionalidade da lei.

Segue.

Da desnecessidade da Reserva de Plenário

O que o Tribunal não se ateve, ao concluir pela ausência de quórum, quando da aplicação da reserva de plenário, é que esta se mostrava totalmente desnecessária, na medida em que o Supremo Tribunal Federal já havia firmado posicionamento sobre a matéria, inclusive levada ao conhecimento do Tribunal Pleno, pelo saudoso Des. Jurandir de Lima, senão, vejamos:

“EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8958, DE 07 DE JANEIRO DE 1993, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES.
INICIATIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE
.

1. Remuneração dos integrantes dos serviços auxiliares do Poder Judiciário estadual, bem como dos juízos que lhe forem vinculados.
Processo legislativo. Competência reservada ao Tribunal de Justiça (CF, artigos 96, II, "b"; e 125). 2. Iniciativa isolada do Presidente do Tribunal estadual. Vício formal de inconstitucionalidade, de natureza insanável. Ação direta julgada procedente
.” (STF - ADI 1681 / SC - SANTA CATARINA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
- Relator(a):

Min. MAURÍCIO CORRÊA - Julgamento:

21/08/2003 - Órgão Julgador:

Tribunal Pleno).

O Des. Jurandir de Lima ainda ilustrou a ementa, colacionando parte do voto do Relator, que assim disse:

“
VOTO: O SENHOR MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA. (RELATOR) : Conforme consta do relatório, cuida-se de diploma legal que instituiu gratificação especial aos servidores públicos militares requisitados para o desempenho de atividades judiciárias junto à Auditoria da Justiça Militar do Estado.

2. Segundo a Constituição local, a Justiça Militar inclui-se na jurisdição do Tribunal de Justiça, a quem é reservada a iniciativa exclusiva para a proposição de leis que fixem os vencimentos de seus serventuários.

3. Instaurado o processo legislativo mediante procedimento isolado do Presidente do Tribunal de Justiça, já que a matéria não fora submetida, aos seus integrantes, esta Corte, na Sessão de 02.10.1997, suspendeu, com eficácia ex nunc, as disposições da Lei 8958/93, até decisão final da ação.

4.
A questão não comporta maiores digressões. Como estabelece o artigo 96, inciso II, letra b, da Constituição Federal, compete privativamente aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo a fixação da remuneração dos seus serviços auxiliares, bem como dos juizos que lhe forem vinculados - no caso, as Auditorias Militares (CF, artigo 125, parágrafo 3o).

5. Dúvida não há, até mesmo pela literalidade da norma constitucional, que a iniciativa deve ser do Tribunal de Justiça
{CF, artigo 96),
e não do seu Presidente. Consoante a certidão de fl. 13, a proposta, em momento algum, foi submetida à análise e à deliberação do Órgão Especial do Tribunal, fato que confirma a assertiva da inicial de que o projeto fora apresentado à Assembléia Legislativa por iniciativa pessoal e solitária do Presidente da Corte
.”
(destaquei).

Ora, se a matéria já tinha sido objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, por óbvio que era dispensável a reserva de plenário, e, assim, haveria de prevalecer a conclusão pela declaração
incidenter tantum
da inconstitucionalidade da Lei n. 7.299/2000.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO PLENÁRIO DESTA CORTE SOBRE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF/88. INOCORRÊNCIA. ART. 4o, SEGUNDA PARTE, DA LC 118/05. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 566.621. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A cláusula de reserva de plenário não incide quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida
. Precedente: RE 571.968-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 05.06.12. No mesmo sentido: RE 594.515-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dj de 22.05.12.

(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 707213 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 19-02-2013 PUBLIC 20-02-2013) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE
. TRIBUTÁRIO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE OU POTENCIAL OFENSIVO DO ATO PUNIDO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO.

Como o acórdão recorrido está em conformidade com os precedentes da Corte sobre a matéria de fundo (desproporcionalidade de multa tributária), é inexigível a submissão da controvérsia ao Plenário (art. 481, par. ún., do CPC).
Agravo regimental ao qual se nega provimento
. (RE 594515 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 21-05-2012 PUBLIC 22-05-2012) (destaquei)

Diante, pois, da desnecessidade da cláusula de reserva de plenário, surge daí, um possível questionamento sobre a coisa julgada, e é exatamente onde tem cabimento a conclusão esposada no início, de que
uma decisão inconstitucional não pode fazer coisa julgada
. Afinal, lei inconstitucional não é lei, afirma a pacífica doutrina e jurisprudência de todos os órgãos judicantes do mundo contemporâneo. O ato viciado pela inconstitucionalidade é ato nulo
ex radice
, a dizer, ato írrito. Na lição de Black, aproveitada pelo constitucionalismo brasileiro desde os primeiros anos da República, “
um ato inconstitucional do Congresso, ou de qualquer legislatura do Estado, não é (is not law): não confere direitos; não estabelece deveres; não cria proteção; não institui cargos. É juridicamente considerado, como se nunca tivesse existido.
[1]

Com efeito, a prescrição constitucional dota a pessoa de segurança quanto ao seu patrimônio de bens jurídicos, o qual se põe ao desvelo e à proteção de cada um e do Estado. Este se vê obrigado a tolher quaisquer novos processos sobre bem já resguardado segundo decidido pelo julgador, o que atua aplicando a lei e fazendo-a valer no caso concreto.

O que se tem aí é a garantia de estabilidade das relações jurídicas e a certeza dos atos estatais. O que o Estado tenha decidido, judicialmente, no sentido do valor e do valer da lei em determinado caso, não pode ser posto em nova discussão, a menos que se tenha a certeza de que foi contaminado, viciado pela “anti lei” ou a inconstitucionalidade que, ao invés de propiciar a segurança jurídica, acaba por violá-la, afrontando a Lei Maior, que resguarda os direitos fundamentais.

Adentremos, então, ao fato de que,
tal qual a coisa julgada é considerada um direito fundamental, a segurança jurídica também o é
. Assim, indaga-se, como pode no sistema jurídico-constitucional se acolher a coisa julgada como direito fundamental, calcada num fundamento inconstitucional? Ora, se uma norma é considerada inconstitucional, é certo que ela não subsiste para qualquer fim, muito menos ainda para se considerar válida como base de uma decisão judicial, que tenha sido nela fundamentada.

Dessa forma, como no caso, uma vez que as decisões que negaram o direito à incorporação o foram com base numa lei tida como inconstitucional, ou seja, um fundamento não válido, é consequência lógica que tudo quanto nela tenha sido embasado, não subsiste. Se é inconstitucional a norma legal, nula é a decisão, por ausência de um embasamento jurídico válido.

Aliás, cabe aqui ressaltar que foi com base nesta mesma premissa, que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 473, afirmando que
a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos
!

A Ministra Carmem Lúcia
[2]
deixa uma importante lição a respeito da não validade de julgado com base em lei inconstitucional, ao dizer que:

“[...]
A lei inconstitucional lei não é; o ato aperfeiçoado em detrimento ou afronta à Constituição não tem validade, não produz direito e não gera direitos ou obrigações. Pelo que
não se pode considerar haver julgamento válido e subsistente contra a Constituição
, pois o juiz busca a fonte de sua competência nesta Lei Suprema e sobre ela constrói os sues julgados.
O que se põe como julgamento sem fonte de direito constitucional tem aparência de coisa julgada. É caso que se julgou, mas não caso julgado no sentido jurídico e material da expressão aproveitada no sistema positivo
.

O ato de qualquer dos poderes estatais que repugna à Constituição não promove direito, não se atém aos adjetivos jurídicos de sua subsistência e validade. E Constituição não protege ou resguarda ato nulo ou espúrio, praticado à sua revelia e com a sua inobservância.
Inseguro estaria qualquer jurisdicionado se o Juiz pudesse atuar contra a Constituição e esta inconstitucionalidade ficasse petrificada sob o amparo ou ao resguardo de outra norma constitucional que viesse a proibir a desconstituição de seus efeitos pela declaração de nulidade do quanto assim havido.

Tem-se, portanto, que,
no plano de validade dos atos jurídicos, aí incluídos os estatais, dentre os quais se têm os atos sentenciais do juiz, não se há cogitar de admitir-se que a Constituição possa acobertar inconstitucionalidades ou que haja segurança onde houver uma inconstitucionalidade.

(...)

A sentença (ou acordão) terminativa do processo, que transita em julgado, tem a sua sustentação legítima na natureza de ato de vontade do Estado fundamentado em sei específica e aplicável à espécie examinada.
Se o que se pensava ser lei, lei não é, o que se pensava ser fundamento, fundamento não é, não se tem o julgamento legítimo que se estava certo ter tido no caso específico. Como sem fundamento o querer do juiz passa a ser pessoal, sem força de ato estatal julgado, não pode ser considerado o caso, nos termos constitucionalmente aproveitados, para a produção de efeitos qualificados e obrigativos da decisão.
(destaquei)

Continua a Ministra, agora afirmando que se o julgado afronta a Constituição, não se aperfeiçoa com a qualidade de coisa julgada, pra os efeitos de garantia constitucional, e, ainda, contraria o princípio da segurança jurídica. Vejamos:

“[...]
Tanto não seria apenas contrário ao entendimento satisfatório da Constituição, seria contrário ao princípio da segurança jurídica. Com efeito,
se uma

inconstitucionalidade põe-se como inatacável e mantida nos sistema a qualquer custo, sob o manto da coisa julgada, pode-se julgar qualquer coisa ou de qualquer maneira, mesmo contra a Constituição, por que o trânsito em julgado convalidaria as agressões à Lei Fundamental de um povo
?

Que segurança teria qualquer pessoa se a Constituição não fosse garantida em sua integralidade, principalmente para aqueles que têm a competência específica, precípua e inarredável de lhe dar acatamento?

Que segurança pode ter por jurídica, quando o veio máximo do Direito, fundamento de todas as ordens parciais e infraconstitucionais como é a Constituição, pode ser atacado e petrifica-se, tornando-se inatingível até mesmo ao exame e remédio contra a inconstitucionalidade objetivamente atestadas e declaradas pelo próprio Estado?

Não se há considerar que a coisa que se julga é o mesmo que o caso que termina.
Se o julgado transgride, afronta, atenta contra a Constituição, não se aperfeiçoa com a qualidade de coisa julgada para os efeitos de garantia constitucional
. A Constituição não garante inconstitucionalidades, não se compadece com a sua prática, não fundamenta ou sustenta qualquer provimento, menos ainda os do Estado, que a adversem e tentam à inobservância.
O Estado-juiz não está acima da Constituição...”

(destaquei)

Nem se cogite, ainda, falar que não caberia mais discutir a constitucionalidade da Lei 7.299/2000, em razão do tempo ou dos inúmeros julgados que já teriam sacramentado entendimentos diversos, posto que, ainda nas palavras da Ministra Carmem Lúcia,
a inconstitucionalidade persiste, é imorredoura e não pode ser considerada passada. Enquanto subsistirem os efeitos qualificados do julgado, enfaticamente subsistirá o vício a produzir efeitos jurídicos ou a respaldar aqueles que foram produzidos e não desfeitos
.

É exatamente a situação posta em discussão. Os efeitos nefastos de ter sido considerada a lei constitucional persistem, prejudicando o direito de inúmeros servidores, como o ora apelante, posto que, com base nela, os direitos às incorporações foram subtraídos.

Outrossim, não há que se falar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela constitucionalidade da lei, porque, como bem colocado à época do julgamento do MS 80.414/2011, “[...]
todos os demais penduricalhos discutidos neste caso, tal como a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo, em controle difuso e em sentido diametralmente oposto a Constituição Federal, a doutrina e jurisprudência pátrias; que trata-se de mera inobservância do Regimento Interno, são desprezíveis e caem por terra diante de tão evidente lesão constitucional.
(destaquei), ou seja, não é o Superior Tribunal de Justiça que teria a competência para se manifestar sobre a constitucionalidade da lei, mas tão somente o Supremo Tribunal Federal, já que se está falando de afronta à Constituição da República.

Na subsunção do caso concreto, verifica-se, que o apelante, servidor efetivo no cargo de Auxiliar Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, requereu administrativamente sua incorporação às vantagens de cargo em comissão de classificador PDA-CNE-II, com base no art. 45 da Lei n° 6.614/1994, sob o argumento de que exerceu cargos em comissão por 05 (cinco) anos consecutivos (ID.4292371/4292935).

O Departamento de Recursos Humanos certificou que constava na ficha funcional do servidor os exercícios dos seguintes cargos em comissão: Atendente Centro de Informações e Suporte PJCNE-V, no período de 01/03/1999 a 26/02/2003, equivalente a 03 anos, 11 meses e 29 dias; Assessor PJCNE-IV, da Assessoria da Presidência, no período de 28/02/2003 a 31/05/2005, equivalente a 02 anos, 06 meses e 07 dias; Diretor de Departamento PJCNE-II, do Departamento do Conselho da Magistratura, no período de 01/09/2005 a 24/06/2008, equivalente a 02 anos, 09 meses e 28 dias (ID. 4292371).

Na mesma certidão, restou consignado que a Lei no 7.299/2000 de 14-7-2000, publicada no Diário Oficial na mesma data, revogou os artigos 4o da Lei no 5.098, de 17-12-1986 e, 45 da Lei no 6.614, de 22/12/1994, publicando enunciados orientativos referentes à percepção de vantagens (incorporações).

O pedido foi deferido, por maioria, em 17/11/2008, concedendo-lhe a incorporação nas vantagens do cargo de Atendente do Centro de Informação e Suporte – PJCNE-V, o qual exercia à época da Lei revogadora (Lei 7.299/2000), cuja inconstitucionalidade ora se demonstra.

Posteriormente, após apreciação de pedido de reconsideração formulado pelo Apelante, foi-lhe concedida a incorporação nas vantagens do cargo de Diretor de Departamento do Conselho da Magistratura PJCNE-II.

No entanto, em nova decisão proferida pelo egrégio Conselho da Magistratura, em 16
-6-2009
, foi declarado nulo o ato administrativo que concedeu ao Apelante a incorporação das vantagens do cargo de Diretor de Departamento do Conselho da Magistratura PDA-CNE-II ao cargo de Auxiliar Judiciário, nos termos do voto do Relator, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos (ID. 4292612), justamente embasado na Lei 7.299/2000, que, repito, é inconstitucional, pelo vício formal de iniciativa. Logo, uma declaração de nulidade, com base em lei que não teria força para embasá-la.

Anoto a imprescindibilidade de ressaltar que
estamos diante da declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
, ou seja, no âmbito do sistema misto de controle de constitucionalidade adotado pela Constituição da República Federativa do Brasil, nos deparamos com um controle difuso, onde se cristaliza o direito dos magistrados de aplicar ou não determinada norma ao caso concreto tendo em vista sua sintonia ou não com a Constituição Federal. E, no caso, como já demonstrado,
sem a necessidade da arguição da reserva de plenário, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o assunto.

Desta feita, considerando que a Lei n. 7.299/2000 revogou o art. 45 da Lei n. 6.614/94, que previa o benefício da incorporação de vantagens, em razão do seu vício e através do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, a lei revogada (Lei n. 6.614/94) passa a ter validade e eficácia até a publicação da Lei n. 8.709/2007, que instituiu o Sistema Remuneratório de Subsídio dos Servidores e revogou expressamente todas as disposições anteriores.

Assim sendo,
dou provimento ao recurso,
para DECLARAR
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n. 7.299/2000, com efeitos
inter
partes e
ex tunc
, prevalecendo o benefício do apelante à incorporação das vantagens do cargo de Diretor de Departamento do Conselho da Magistratura PJCNE-II, que exercia à época da lei validamente revogadora.

É como voto.

[1]
BARBOSA, Ruy.
Comentários à Constituição Federal Brasileira.
São Paulo: Saraiva, 1932, V. I, p. 12.

[2]
ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O princípio da coisa julgada e o vício de inconstitucionalidade. Fórum Administrativo Direito Público FA, Belo Horizonte, ano 9, n. 100, jun. 2009. Disponível em:
. Acesso em: 01 out. 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021